Tribunal: STF
Processo: ARE 1445453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e 59, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É inegável que o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Formiga – Lei Complementar Municipal nº 44/2011, confere ao servidor público municipal ocupante de cargo de magistério, dentre outros benefícios, o adicional de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-básico a título de auxílio condução, como vê-se de seu art. 126. In verbis:



    Art. 126. Será concedido ao professor, o adicional de 20% sobre o vencimento-básico inicial, a título de auxílio condução, nos casos especificados em lei própria.



    Portanto, é certo que o adicional pleiteado pela recorrente é devido desde o momento do efetivo exercício no Magistério Público Municipal, conforme literalidade da redação do artigo supracitado, sendo que a mencionada legislação deverá ser utilizada para nortear o pleito em questão, e não as disposições da Lei Ordinária nº 4.494/11, pois, embora também estabeleça regras sobre o auxílio-transporte em pecúnia para os servidores municipais e tenha sido editada/publicada em momento posterior à Lei Complementar (Lei Complementar 44/11, edição em: 24 de fevereiro de 2011, Lei Ordinária 4.494/11, edição em: 18 de julho de 2011), é certo que, pelos contornos traçados e pela dinâmica do ordenamento jurídico nacional, Lei Complementar não pode ser revogada por Lei Ordinária.



    Nesse sentido, o princípio do paralelismo das formas ou da simetria estabelece que a revogação ou a modificação de qualquer ato administrativo deve ser concretizada somente pela mesma forma do ato originário. Assim sendo, reforço, lei complementar não pode ser revogada por lei ordinária.



    (...)



     A contrario sensu, no entanto, é certo que lei complementar poderá revogar lei ordinária, em razão de seu quórum mais rígido para aprovação e maior especificidade em relação ao tema tratado, não sendo, contudo, o caso dos autos, em que existe clara aplicação dos moldes da Lei Complementar, justamente em virtude de sua especialidade. Assim sendo, a análise acerca do auxílio-condução deve ser feita levando-se em conta a Lei Complementar Municipal nº 44/2011.



    (...)



    Em análise aos autos, observo que a recorrente foi aprovada em concurso público, entrando em exercício no cargo efetivo como Professora PI na Educação Básica em 03/04/2004. Entretanto, na data de 15/03/2007 foi nomeada para o cargo de Diretora de Centro de Educação Infantil, ocasião em que teve cessado o pagamento do benefício de auxílio-condução (vale-transporte).



    Dessa forma, para que haja a verificação se a recorrente faz jus ao benefício pleiteado, ou seja, se a assunção de cargo de direção pela recorrente engloba como efetivo exercício no Magistério Público Municipal, cumpre trazer à baila os dizeres do art. 1º da Lei nº 4.494/11, que dispõe:



    Art. 1º Fica instituído o Auxílio Transporte, em pecúnia, a ser concedido aos professores e profissionais que exercem atividades de suporte e assessoramento pedagógico em efetivo exercício na educação básica em níveis e modalidades oferecidos pelo Município e/ou Instituição conveniada, salvo os servidores isentos, por Lei, do pagamento da tarifa em transportes coletivos e os que utilizarem meios de transporte oficiais ou contratados pela Administração para deslocamento residência trabalho e vice-versa.



    Parágrafo único: Para fins de aplicação desta Lei, considera-se “efetivo exercício de suas funções”, a atuação do profissional em funções específicas de seu cargo original nas unidades educacionais municipais, associada a sua regular vinculação contratual, em caráter temporário ou permanente, definida em instrumento próprio.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente